Tribunal: TJES
Processo: 5000303-44.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-44.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAFNER RIZZOLLI DEMUNER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000303-44.2023.8.08.0059

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
DAFNER RIZZOLLI DEMUNER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor
alega

a inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9754770, bem como a ilegalidade da cobrança. Requereu, ainda, a suspensão da cobrança, a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e materiais sofridos.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
12614396
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
12614394
), a recorrente
alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo especial devido à necessidade de perícia técnica, incompatível com os procedimentos simplificados da Lei nº 9.099/95. Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi emitido regularmente, conforme a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, após constatação de irregularidades no medidor de energia, e que a autora foi devidamente notificada, mas não contestou o procedimento. Defende a inexistência de dano moral, pois agiu dentro da legalidade, e formula pedido contraposto, requerendo o reconhecimento do débito da autora. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, requer que o valor fixado a título de danos morais seja minorado, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12614393
) dispôs que:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos:

a) CONFIRMAR
integralmente os termos da decisão liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR
a inexistência do débito referente ao TOI nº 9754770, discutido na Inicial;

c) CONDENAR
a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização pelos danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Sentença desde já publicada e registrada por meio do sistema PJE
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
12614385
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido
em desacordo com as diretrizes normativas
é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Reitero que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

Consequentemente, sendo inválido o Toi e o procedimento administrativo de cobrança, não há como condenar o autor no pedido contraposto formulado, eis que não há fundamento para a sua pretensão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à manutenção da irregularidade do TOI.

No entanto, em relação ao dano moral, coaduno com o entendimento da recorrente para afastamento da indenização.

Isso porque, não há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Veja que inexiste fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Decerto que cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia.

Saliento que há entendimento firme da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.